Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735836-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE TEMP DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MONIQUE TEMP DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de mandado de segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, indeferiu a medida liminar formulada com vistas ao remanejamento da impetrante para a Turma 2 do Curso de Formação no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, regido pelo Edital n. 01/2020. Em suas razões recursais (ID 63353241), a impetrante aduz vício de fundamentação na decisão agravada, pois estaria calcada em argumentos não condizentes à pretensão mandamental, argumenta que as convocações não se confundem com as matrículas efetivadas e reitera, em apertada síntese, a tese de violação da ordem de classificação por suposta violação do edital devido ao “não preenchimento correto da Turma 1 e Turma 2 quando da matrícula para o curso de formação (conforme regras editalícias), preterindo a impetrante e “prendendo-a” na turma 3 com todas as demais consequências para nomeação, posse e carreira, mesmo tendo nota final muito superior a centenas de candidatos da Turma 2”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a medida liminar do writ para determinar às autoridades apontadas como coatoras que “remanejem ao grupo 2 a impetrante e neste grupo seja classificada de acordo com sua nota final do concurso, respeitada a incomunicabilidade das Turmas e com supedâneo no item 18.1.4 do Edital no 1”. Preparo regular (IDs 63353242 e 63353243). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado para efeitos da medida liminar pretendida, em caráter in limine litis e inaudita altera pars, senão vejamos. A agravante persiste no pedido liminar formulado em sede de Mandado de Segurança, com vistas a ser remanejada para a Turma 2 do curso de formação profissional do concurso de agente da PCDF. Na instância de origem, a medida liminar foi indeferida sob a seguinte fundamentação, in verbis: “Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar o remanejamento da impetrante para a Turma 2 do curso de formação profissional. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que a segunda etapa do concurso público para o cargo de agente da polícia civil é composta pela realização do curso de formação profissional – CFP, executado simultaneamente em três turmas de 600 (seiscentos) alunos para cada turma, conforme ordem de classificação, mas houve violação aos itens 18.1.2.1, 18.1.2.4 e 18.1.2.5 do edital, por não ter sido realizada a segunda chamada para ingresso na segunda turma tampouco houve o remanejamento dos candidatos para ocuparem as vagas ociosas. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 206693255) estabelece em seu item 18 e seguintes as disposições acerca do curso de formação profissional, prevendo a divisão dos candidatos convocados em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600 (seiscentos) alunos, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. No que se refere a organização do segundo grupo, além dos 600 (seiscentos) primeiros colocados na primeira etapa, serão acrescidos os candidatos sub judices de concurso anterior cuja decisão judicial assegure o direito de frequentar o curso de formação, conforme subitem 18.1.2.4. Já o resultado final do curso será divulgado por grupo e as classificações não se comunicam entre eles. Inicialmente não se constata nenhuma urgência, pois as convocações impugnadas ocorreram no mês de maio e somente em agosto, já próximo ao término do curso de formação, é que o impetrante se insurge contra a organização das turmas. Em suma a impetrante afirma que deveria ser reposicionada junto ao segundo grupo alegando que não houve segunda chamada para o preenchimento de vagas ociosas, ensejando preterição no momento da nomeação. No caso, da análise do item 18.1.2.4 constata-se que a divisão por grupos decorre meramente da capacidade operacional da Escola Superior da Polícia Civil. A nota final no concurso é composta pelo somatório da primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional, sendo os candidatos listados em ordem de classificação, conforme estabelece o item 19.1 do Edital no 01, logo, não há risco de preterição. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” sublinhado nosso De início, o item 18, concernente ao regramento do Curso de Formação Profissional – CFP, estabelece a divisão dos candidatos aprovados em três turmas sucessivas, cada qual composta por 600 (seiscentos) alunos, na ordem de classificação da primeira etapa do concurso (ID 206693255 processo referência). No que importa aos efeitos do enquadramento ordenado de cada candidato nas 3 (três) turmas previstas, importa salientar que, embora o item 19.1 do Edital n. 01 estabeleça que “A nota final no concurso será o somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional”, sobreleva o item 18.1.2.6 que isola a ordenação dos aprovados dentro de cada grupo do curso de formação ao dispor que “As classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles” (ID 206693255 do processo referência). Portanto, contrário à conclusão do juízo a quo, há sim, em tese, risco de preterição caso o concursando venha a ser matriculado erroneamente em grupo subsecutivo ao condizente à sua classificação. Dito isso, verifica-se que a impetrante figura como 1.037a classificada na lista de ampla concorrência (ID 206693256 do processo referência). Por sua vez, consideradas as informações prestadas pela autoridade impetrada no Mandado de Segurança n. 0708882-78.2023.8.07.0018 (ID 170662365 do referido processo) – objeto da Ação Rescisória n. 0724029-67.2024.8.07.0000 – constata-se, em singela suma, que foram efetivadas 589 (quinhentos e oitenta e nove) matrículas na 1a Turma e 576 (quinhentos e setenta e seis) na 2a Turma, de modo que não foram preenchidas as 600 (seiscentas) vagas de cada turma, resultando em aberto 35 (trinta e cinco) vagas que não foram devidamente preenchidas pelos subsequentes aprovados em observância à ordem de classificação. Contudo, computadas as referidas 35 (trinta e cinco) vagas em favor dos primeiros candidatos alocados na 3a Turma (ID 206693256 do processo referência), alcançar-se-ia prima facie a 1.021a posição. Logo, conclui-se, ao menos nessa breve análise própria ao momento processual, não ter havido preterição na matrícula da impetrante agravante por inobservância da ordem de classificação, pois não alcançada a 1.037a colocação na qual a própria está posicionada. Assim, entendo não estar evidenciada, nesse exame prefacial, suficiente probabilidade do direito necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento precoce, e inaudita altera pars, da medida liminar visando o remanejamento de turma. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator